Tribunal: TJMT
Processo: 1019011-09.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019011-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1019011-09.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1019011-09.2023.8.11.0002

Recorrente:

Breno Charles Moraes do Val

Recorrido
:

Banco Pan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO DEMANDANTE –
DANO MORAL– INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019011-09.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1019011-09.2023.8.11.0002

Recorrente:

Breno Charles Moraes do Val

Recorrido
:

Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Breno Charles Moraes do Val

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id.

186718195

): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação do cartão de crédito, objeto da lide, nos moldes do pactuado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

186718197
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

188957679

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019011-09.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1019011-09.2023.8.11.0002

Recorrente:

Breno Charles Moraes do Val

Recorrido
:

Banco Pan S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Breno Charles Moraes do Val
em face do
Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega que realizou uma contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 3.119,00, (três mil cento e dezenove reais) no entanto, aduz que o recorrido realizou um lançamento de um saldo devedor de R$ 1.406,22 (mil quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) referente a um saque no cartão de crédito consignado. Ressalta ainda que já efetivou o pagamento solicitado em sua integralidade. Diante desses fatos, busca a declaração de inexistência da contratação do contrato de cartão de crédito, a restituição em dobro, e indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido alega a ciência do recorrente quanto à contratação dos cartões de crédito, objeto da lide, bem como de seus regulamentos, colacionando para tanto os Termos de Adesão dos cartões de crédito com biometria fácil do recorrente, em conjunto com seus documentos pessoais que à época lhe foram fornecidos.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que o banco recorrido comprovou a contratação dos cartões de crédito, objeto da lide, mediante a apresentação dos Termos de Adesão com todas as informações expressas e claras, juntamente com seus documentos pessoais.

Verifica- se que recorrente possui com o banco recorrido 01 (um) contrato de cartão de crédito na modalidade consignado, adquirido do Banco Cruzeiro do Sul, (Contrato de cartão de crédito consignado n.º 708967123, desde 28/01/2016), que gerou o cartão de crédito de o final de nº 0020.

Constata-se que foi realizado o saque no valor de R$ 3.119,00 (três mil cento e dezenove reais). Além disso, constata-se que possui o contrato de cartão de crédito consignado n.º 762111399, desde 12/08/2022, também vinculado ao cartão de crédito de nº final 0020. Nesta operação, foi realizado o saque no valor de R$ 2.235,00 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais).

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do recorrente.

Assim, não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados e na cobrança do valor de
R$ 1.406,22 (mil quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos)
.

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto,
pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, as provas apresentadas pela defesa são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes nos moldes do pactuado, assim, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido.

No que tange ao dano moral, entendo que a
irresignação do recorrente também não comporta provimento, posto que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude do recorrido em cobrar o respectivo débito.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023